Tribunal: STF
Processo: ARE 973102
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.